Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714301-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES, MAIRA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VINÍCIUS CARVALHO AQUINO em face de PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES e MAÍRA RIBEIRO DA SILVA. A Desembargadora Plantonista do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal do presente agravo para determinar o imediato bloqueio, via Bacenjud ou outro meio célere, do valor de R$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais), transferido pelo agravante para o Banco 197 – Stone Pagamentos SA, agência 0001-9, conta 400.760-5, em nome de Maíra Ribeiro da Silva, CPF 097.926.639-40. Certificado nos autos que a referida decisão, com força de mandato, foi enviada por meio do endereço de eletrônico ofícios@stone.com.br., após confirmação telefônica pelo número 0800 326-0506 (ID .16442195). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora